Tribunal: TJSP
Processo: 2065902-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065902-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante RODOLPHO
PETTENA FILHO e Paciente GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, é impetrado
MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 4a RAJ - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065902-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42641
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42641
HABEAS CORPUS no 2065902-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RODOLPHO PETTENÁ FILHO
PACIENTE: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA
COMARCA: CAMPINAS/SP
DEECRIM UR 4
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL

O Doutor Rodolpho Pettená Filho, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de GUILHERME
RODRIGUES DE SOUZA, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do DEECRIM UR 4 Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da comarca de Campinas/SP.
Alega o ilustre impetrante, que o paciente passou por
atendimento médico no Centro de Detenção Provisória de Campinas, visando a
expedição do alvará de soltura em seu favor, por pertencer ao grupo de risco,
posto que é portador de asma e que, no entanto, a autoridade impetrada indeferiu
o seu pedido de prisão domiciliar.
Argumenta que levando-se em conta a pandemia
provocada pelo covid-19, reconhecida pela OMS ora instalada no país, a
recomendação n.o 62 do CNJ e a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio
em pedido de tutela provisória incidental na ADPF n.o 347/2020, dentre outras
medidas, a concessão da prisão domiciliar ao paciente é medida que se impõe.
Assevera que a lotação, precariedade e insalubridade
do sistema prisional agrava o risco de contágio por referido vírus, de toda a
massa carcerária, especialmente no tocante àqueles mais vulneráveis,
pertencentes ao grupo de risco, como no caso em análise.
Argumenta que o paciente possui bom comportamento
carcerário e residência fixa para ao final, pleitear a aplicação da isonomia em
relação a recente decisão proferida no habeas-corpus n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065902-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42641
3
2054870-63.2020.8.26.0000, pela 15.a Câmara de Direito Criminal, na qual foi
concedida a liminar com a aplicação de prisão domiciliar com medidas cautelares.
Requer a concessão da ordem, precedida de liminar,
para que o paciente seja agraciado com a prisão domiciliar, expedindo-se o
alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 178/180). Processada
a ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações às fls. 182/183, acostando aos autos, o documento pertinente (fls.
184/186).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 189/191, se manifestou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de GUILHERME
RODRIGUES DE SOUZA, objetivando cumprir pena em prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas nos autos, o
paciente cumpre pena de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado, pela
prática do crime capitulado no art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, havendo
previsão de progressão ao regime semiaberto para o dia 04 de outubro de 2020
com término de cumprimento de pena revisto para o dia 03 de outubro de 2023.
Foi indeferido o seu pedido de progressão de regime por ausência do requisito
objetivo, indeferindo-se também, o pedido de prisão domiciliar.
Sem razão a insurgência lançada pelos combativos
impetrantes.
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que, embora a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065902-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42641
4
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamadas e em estágio terminal,
tal solução não alcança o paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há nos autos
comprovação da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no
local onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há
amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da
segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiaram o ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada dos presos que não possuem os requisitos legais
para tanto.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator